Tribunal: TJBA
Processo: 8000952-11.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000952-11.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILSON DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO PRADO, ERICA ABREU COSTA, LEONARDO RAMALHO SANTOS

APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO RAMALHO SANTOS, ERICA ABREU COSTA, Rafael NASCIMENTO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC/RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

1. Caso em exame.

1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais.

2. A demanda tem origem na alegação do autor de que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado (RCC/RMC), a qual afirma não ter celebrado.

3. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a cessação dos descontos, condenou a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de fixar honorários advocatícios.

4. Inconformadas, ambas as partes recorreram visando a reforma do decisório. O autor pleiteou a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, já a instituição sustentou a validade da contratação, a inexistência de dano e, subsidiariamente, a compensação de valores.

5. Assim, a controvérsia recursal centra-se na validade da contratação, na existência de descontos indevidos, na configuração do dano moral e nos consectários da condenação.

2. Questões em discussão.

6. As questões em discussão organizam-se em eixos centrais: (i) validade da contratação, consistente em verificar se a instituição financeira comprovou a regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado (RCC/RMC), diante da alegação de inexistência de vínculo jurídico; (ii) legalidade dos descontos realizados, a fim de apurar se as cobranças efetuadas no benefício previdenciário possuem respaldo contratual ou são indevidas; (iii) responsabilidade civil da instituição financeira, com análise da falha na prestação do serviço e da incidência da responsabilidade objetiva; (iv) configuração do dano moral, discutindo-se se os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ensejam dano
in re ipsa
; (v)
quantum
indenizatório, no tocante à adequação ou necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais; (vi) possibilidade de compensação de valores, quanto à eventual restituição de quantias supostamente disponibilizadas ao consumidor sem comprovação de proveito econômico; e, por fim, (vii) honorários advocatícios, quanto à adequação do percentual fixado.

3. Razões de decidir.

7.
As razões de decidir assentam-se, inicialmente, na constatação de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar termo de adesão eletrônico desacompanhado de elementos idôneos de validação, como registros seguros de identificação do consumidor ou confirmação inequívoca de sua manifestação de vontade. As inconsistências verificadas nos documentos, inclusive divergências nos elementos de identificação, fragilizam a tese defensiva e impedem o reconhecimento da validade do negócio jurídico.

8. Diante desse cenário, conclui-se pela inexistência da relação jurídica, sendo indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor. Tais descontos, incidentes sobre verba de natureza alimentar, evidenciam falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

9. Como consequência, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, bem como o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, uma vez que a indevida diminuição de proventos previdenciários ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor.

10. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendeu-se pela majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se alinhar aos parâmetros adotados em casos análogos, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da condenação.

11. Afasta-se, ainda, a pretensão de compensação de valores, por ausência de prova de que o autor tenha efetivamente recebido ou se beneficiado de eventual quantia disponibilizada, devendo o risco da atividade ser suportado pela própria instituição financeira.

12. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, reputa-se adequada a sua majoração para 15% sobre o valor da condenação, em observância aos critérios previstos no art. 85, § 2.º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

4. Dispositivo e tese

Conhecer de ambos os recursos, dar parcial provimento ao recurso do autor,
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e elevar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, e
negar provimento ao recurso da instituição financeira
, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
(i) a instituição financeira responde objetivamente pelos descontos realizados em benefício previdenciário quando não comprova a regular contratação do empréstimo consignado, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar a existência e validade da relação jurídica; (ii) a ausência de prova idônea da contratação torna indevidos os descontos, ensejando a nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores indevidamente cobrados; (iii) os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço e caracterizam dano moral
in re ipsa
, impondo o dever de indenizar; (iv) o
quantum
indenizatório deve observar a razoabilidade, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00; (v) os honorários advocatícios podem ser majorados conforme os critérios do art. 85, § 2.º, do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º 8000952-11.2025.8.05.0078
tendo como apelantes e apelados Wilson de Jesus e Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer ambos e recursos e negar provimento ao recurso da instituição financeira e dar parcial provimento ao recurso do consumidor
, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joan ice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25E/JG11